Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0724794-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PROSSIGA - ASSOCIACAO DO AERODROMO BOTELHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pela impetrante (id. 40257472), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília, 13 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator